Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719382-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS, FLAVIO MOMO DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante-credor para manifestar-se, em 5 dias, sobre a certidão (id. 20254747) de diligência não cumprida. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora